Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-89.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703923-89.2022.8.07.0021 EMBARGANTE: LUIS DOS REIS LUZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 CPB. PACTO SAN JOSE DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESONRAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CPB. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pela prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal, a sete meses e dezessete dias de detenção, no regime semiaberto. Nas razões de apelação o condenado sustenta que a versão das testemunhas e do acusado é diversa. Que não há provas suficientes da materialidade delitiva. Requer a reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 1067/2022, iniciado pela Ocorrência 8543/20122 na 6a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os policiais que fizeram a abordagem, e que estavam no exercício de sua função pública, bem como desobedeceu a ordem legal daqueles policiais. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos servidores vítimas nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso. 4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que fizeram a abordagem, passando a proferir ofensas, quando exerciam seu mister, e em razão dele, diante da clara intenção do apelante de furtar-se a obedecer ao comando que partiu dos policiais. Verificou-se que, tanto a não obediência, quanto os xingamentos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando os crimes de desobediência e desacato previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal. 5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convenionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 6. Consta também dos autos que o apelante, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, ao deixar de atender aos comandos de abordagem dos policiais militares. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 7. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado, e as declarações obtidas em Juízo. 8. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. 9. Nesse contexto, verifica-se que a sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida. 10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811846, 07039238920228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO A PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma sob alegação de omissão no acórdão proferido em sede de recurso inominado. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, tendo em vista que o dolo é elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, não havendo possibilidade de modalidade culposa, e que não restou demonstrado que o réu tenha proferido xingamentos contra os ofendidos. Afirma que a pena base deve ser fixada nos termos do art. 59 do CPP, e que deve ser afastada a negativa de conduta social, que não há reincidência específica. 2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. 3. Ademais restou demonstrado que o apelante proferiu xingamentos contra os policiais, bem como desobedeceu aos seus comandos durante a abordagem. Nesse aspecto, importante ressaltar que a configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devida à função pública ((Acórdão 1743127, 07072673520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023). 4. No que concerne à dosimetria da pena, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, aplica-se o disposto na Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Neste sentido, o entendimento do STJ: No caso, no tocante ao regime prisional, as instâncias ordinárias fixaram o modo prisional mais gravoso e negaram a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência do agravante em crime doloso (roubo majorado). O entendimento alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, inclusive por incidência da Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (AgRg no HC n. 841.064/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.). 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1838502, 07039238920228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal